Tribunal: TJMT
Processo: 1044330-84.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044330-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARILENE MALHEIROS PAES DE BARROS - CPF: 209.135.911-49 (RECORRIDO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1044330-84.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CLARO S.A.

Recorrido(s): MARILENE MALHEIROS PAES DE BARROS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET COM PONTO ADICIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO PONTO ADICIONAL E DE COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PONTO ADICIONAL – JUNTADA DE PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de instalação do ponto adicional pela consumidora, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não havendo a juntada de prova hábil a tanto, resta configurada a falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de instalação e as cobranças indevidas ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Por outro lado, com relação ao dano material, vejo que a sentença merece reparos. O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, todavia, vejo que a parte promovente não juntou os necessários comprovantes de pagamentos no presente caso, não havendo que se falar em restituição de valores.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que
a ré se abstenha de incluir nas faturas vincendas os serviços de ponto adicional, a condenando a ressarcir em dobro o valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevida por ponto adicional que não foi instalado,

conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré,
DETERMINANDO

que a ré se abstenha de incluir nas faturas vincendas a serem encaminhadas a autora os serviços de ponto adicional de internet, televisão a cabo e telefonia
,
sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição em dobro, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC,
para condenar a Ré a ressarcir a Autora o montante já dobrado de R$ 4.970,00.
Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade
in re ipsa
e CONDENAR a Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que consta no seu sistema que houve habilitação do ponto adicional ora discutido, o qual foi cancelado em 16.08.2020.

Afirma que o magistrado baseou a condenação em meras alegações, não tendo ficado comprovado o pagamento indevido, bem como que eventual restituição deve ocorrer na forma simples, posto que não houve qualquer violação da boa fé objetiva.

Alega que o caso não se trata de hipótese de dano moral presumido, de sorte que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos narrados na inicial atingiram seus direitos personalíssimos e, ainda, que o valor fixado na sentença é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais e por danos materiais em dobro e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, alega a promovente na inicial que em janeiro/2015 contratou os serviços da empresa promovida, por meio de plano de internet fixa com ponto adicional, além de televisão a cabo e telefonia, todavia, desde a contratação dos serviços, o ponto adicional nunca foi instalado.

Aduz que, ainda assim, a promovida vem realizando a cobrança corriqueira de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensais referente ao ponto adicional, o que considera indevido, bem como que foi realizada vistoria
in loco
por funcionário da promovida, oportunidade em que foi devidamente verificada a inexistência do ponto adicional.

Junta protocolos na inicial para comprovar as reclamações administrativas sem êxito realizadas, bem como vídeos da vistoria feita por funcionário da empresa de telefonia.

Pois bem

Diante da negativa de instalação do ponto adicional pela consumidora, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em que pese às alegações da parte promovida de que houve a instalação e posterior cancelamento, verifico que juntou apenas telas sistêmicas com dados pessoais e históricos de serviços, o que não é suficiente para demonstrar a efetiva instalação e utilização dos serviços, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroborada por meio de outros elementos de prova.

Não havendo a juntada de prova hábil a tanto, resta configurada a falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de instalação e as cobranças indevidas ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por outro lado, com relação ao dano material, vejo que a sentença merece reparos.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Embora o magistrado
a quo
tenha determinado a restituição em dobro no valor de R$ 4.970,00, vejo que a parte promovente não juntou os necessários comprovantes de pagamentos no presente caso.

Aliás, o único comprovante juntado na inicial se refere ao pagamento da fatura com vencimento em 23.10.2020, no valor de R$ 222,15 (duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), todavia, sequer houve a juntada da fatura junto com o comprovante, a fim de comprovar que no mencionado mês ainda estava ocorrendo a cobrança mensal de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) pelo ponto adicional.

A apresentação de tal documento se torna ainda mais imprescindível porque a própria promovida informa que em agosto/2020 realizou o cancelamento do ponto adicional, de modo que seria necessária a efetiva comprovação da permanência das cobranças, o que não ocorreu.

Não havendo a devida comprovação de pagamento das cobranças indevidas, não há que se falar em restituição de valores, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente os danos materiais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano material, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021